Tribunal: STJ
Processo: 0024760-33.2016.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170525 - PR (2024/0349808-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FRANCIS LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JULIANA HOISER - PR116075
AGRAVADO
: THA FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: HAZEL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S/A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALCEU EILERT NASCIMENTO - PR034648
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AUTORA.
Rever a conclusão do Tribunal
acerca da inocorrência
1.
a quo
de cerceamento de defesa e da inexistência de abalo moral a ser
indenizado demandaria o reexame de provas, providência que
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 91f39d2b-65b9-4864-8186-33c1cc2c895b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170525 - PR (2024/0349808-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FRANCIS LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JULIANA HOISER - PR116075
AGRAVADO
: THA FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: HAZEL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S/A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALCEU EILERT NASCIMENTO - PR034648
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AUTORA.
Rever a conclusão do Tribunal
acerca da inocorrência
1.
a quo
de cerceamento de defesa e da inexistência de abalo moral a ser
indenizado demandaria o reexame de provas, providência que
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por FRANCIS LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário (fls. 1096-1099, e-STJ), que negou provimento
ao seu recurso especial.
O apelo extremo, com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fl. 1014 e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO
AUTOR. MÉRITO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPR
OVIMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO
ENSEJA
DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
AUSÊNCIA
DOS
Documento eletrônico VDA50954724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: ab73c163-c3db-41ab-b7b7-3fc2c0c202a7

PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO DANO
MORAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. JUÍZO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL POR JÁ TER FORMADO SEU CONVENCIMENTO. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS NOS AUTOS QUE AUTORIZAM CONCLUIR PELA
INEXISTÊNCIA DE ABALOS QUE ULTRAPASSEM O MERO
DISSABOR. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA POR
PARTE DO JUÍZO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MÁ-FÉ QUE
DEVE SER IDENTIFICADA A PARTIR DE CONDUTA DESLEAL E DOLO
ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA NA HIPÓTESE EM COMENTO. 3.
SUCUMBÊNCIA
INALTERADA.
4.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração (fls. 1023-1029, e-STJ), os quais foram
rejeitados (fls. 1039-1045, e-STJ).
Em suas razões recursais (fls. 1048-1065, e-STJ), a insurgente alegou
violação dos arts. 186 e 927 do CC; dos arts. 355, I; 357, V; e 374, II e III, do CPC e do
art. 6o, VI, VII e VIII, do CDC. Defendeu, em síntese, cerceamento do seu direito de
defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de prova acerca do dano moral
experimentado e o julgamento de improcedência do pleito, justamente por falta de
prova do abalo sofrido.
Sem contrarrazões (fls. 1083-1084, e-STJ).
O recurso foi
na origem (fls. 1086-1088, e-STJ) e os autos
admitido
ascenderam a esta E. Corte de Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 1096-1099, e-STJ),
ao
negou-se provimento
reclamo, ante a incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1103-1113, e-STJ), no qual o agravante
refuta o óbice supramencionado e pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial.
Sem resposta (fls. 1150-1151, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente refuta a
1.
aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ, ao argumento de que a análise do recurso
especial não exige reexame de fatos e provas, pois as premissas fáticas necessárias já
estão estabelecidas no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50954724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: ab73c163-c3db-41ab-b7b7-3fc2c0c202a7

Razão não lhe assiste, todavia.
Cinge-se a controvérsia acerca de suposto cerceamento do direito de
defesa, ante o indeferimento do pleito de produção de prova testemunhal, e a
existência de dano moral a ser indenizado.
No particular, colhe-se do aresto recorrido (fls. 1017-1018, e-STJ):
A hipótese em comento trata de rescisão contratual em razão do inadimplemento
por parte das ora apeladas. Sobre o tema, tem-se que a mera inexecução do
contrato por uma das partes não enseja, por si só, a condenação à indenização
por danos morais.
Não obstante, observa-se que, de fato, não houve qualquer comprovação ou
alegação formulada pelo ora apelante que autorizasse o juízo concluir pela
existência de dano extrapatrimonial que fosse capaz de ultrapassar o mero
dissabor.
Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença em razão do indeferimento
da produção de prova oral requerida pelo recorrente, pois o caso fático dos
autos já permite concluir pela ausência de qualquer abalo de ordem moral que
fosse capaz de ultrapassar o mero aborrecimento.
Vale lembrar que o magistrado pode indeferir a produção de provas que
entender desnecessárias ao deslinde do feito após ter firmado seu entendimento
quanto ao caso concreto, de modo que certamente o indeferimento da prova oral
postulada foi resultado do reconhecimento da ausência de capacidade da
referida prova em alterar o resultado do julgamento.
Denota-se do acórdão recorrido, portanto, que a Corte local concluiu pela
inocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que a prova oral requerida
foi considerada
diante do contexto fático dos autos. O Tribunal
desnecessária
ponderou que “não houve
formulada pelo ora
qualquer comprovação ou alegação
apelante que autorizasse o juízo concluir pela existência de dano extrapatrimonial que
fosse capaz de ultrapassar o mero dissabor” [grifou-se]. Ademais, destacou que o
magistrado pode indeferir a produção de provas que entender irrelevantes ao deslinde
do feito, especialmente quando
quanto à ausência de abalo
já firmou seu entendimento
moral significativo no caso concreto.
Como bem apontado no
ora agravado, diante desse contexto,
decisum
derruir as conclusões adotadas na origem e acolher o inconformismo recursal, seja
quanto ao cerceamento do direito de defesa, seja quanto à existência de abalo moral a
ser indenizado, apenas seria possível com o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
.
/STJ
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas não configura
cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes
para o convencimento do magistrado. 1.1. Derruir as conclusões a que chegou o
Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário
Documento eletrônico VDA50954724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: ab73c163-c3db-41ab-b7b7-3fc2c0c202a7

revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
Precedentes.
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2445098/MS, Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe
) [grifou-se]
28/02/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA
CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. A
alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da

pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da
prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice
2.1. Segundo a
do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte
quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados
bastantes à formação do seu convencimento. [...] 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
03/05/2021
) [grifou-se]
05/05/2021
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COLISÃO DE VEÍCULOS. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A revisão da conclusão a
que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa
no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no
óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo
. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1796605/RJ,
fático probatório
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021
, DJe
) [grifou-se]
23/03/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOALÇAO DO ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há violação do art. 1.022 do CPC. 2. Nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ, "o simples inadimplemento contratual em razão
do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral
indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que
possam configurar a lesão extrapatrimonial" 3. Hipótese em que o Tribunal de
origem afastou a indenização por danos morais diante das circunstâncias fáticas
do caso concreto e revê-las demanda a necessária incursão na seara fática
Agravo interno
probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
improvido. (AgInt no AREsp n. 2.067.763/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
19/8/2024
22/8/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM
Documento eletrônico VDA50954724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: ab73c163-c3db-41ab-b7b7-3fc2c0c202a7

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA DO
PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SÚMULA 7
DO STJ. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A convicção a que chegou o
acórdão acerca da ocorrência de inadimplemento contratual por parte do
comprador e da inexistência de danos morais indenizáveis, decorreu da análise
do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz
[...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt
do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
no AREsp n. 2.001.296/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
25/4/2022
27/4/2022
Assim, inafastável o teor da Súmula 7 do STJ, sendo de rigor a manutenção
da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50954724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:36
Código de Controle do Documento: ab73c163-c3db-41ab-b7b7-3fc2c0c202a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.170.525 / PR
Número Registro: 2024/0349808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200810920248160001 00247603320168160001 200810920248160001 247603320168160001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCIS LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
JULIANA HOISER - PR116075
RECORRIDO
: THA FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: HAZEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALCEU EILERT NASCIMENTO - PR034648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCIS LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
JULIANA HOISER - PR116075
AGRAVADO
: THA FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: HAZEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EM
Documento eletrônico VDA51387420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:03
Código de Controle do Documento: 79ad11c3-a454-40d9-9095-1e93ef90ec52

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALCEU EILERT NASCIMENTO - PR034648
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:03
Código de Controle do Documento: 79ad11c3-a454-40d9-9095-1e93ef90ec52